Tribunal: TJMT
Processo: 0001013-23.2006.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001013-23.2006.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELZA BERNARDE DE AGUIAR - CPF: 388.073.861-00 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELZA BERNARDE DE AGUIAR - CPF: 388.073.861-00 (APELADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ZILMA APARECIDA GONCALVES - CPF: 324.550.111-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA PARTE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO.

E M E N T A

RECURSOs DE APELAÇÃO CÍVEL – reclamação trabalhista c/c indenização por dano moral – SERVIDORA CONCURSADA – EXONERAÇÃO – VERBAS TRABALHISTAS NÃO PAGAS – RAZÕES DO APELO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – DANO MORAL IMPOSTO NO ATO SENTENCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. a simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, sem qualquer demonstração, que tenha trazido prejuízo À PARTE, não resulta em dano moral ao servidor, MAS SIM, em MERO dissabor e desolação, sentimentos não indenizáveis. PrecedenteS Jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Denise, que nos autos da ação reclamação trabalhista c/c indenização por dano moral movida por Elza Bernardes de Aguiar contra o Município de Denise/MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento do montante correspondente a 01 (um) ano de salário da servidora a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de pagamento das verbas trabalhistas.

Inconformada, Elza Bernardes de Aguiar sustenta apenas que,
“já gozava de estabilidade, portanto não poderia em hipótese alguma ter sido dispensada sem o devido processo legal e sem receber as verbas rescisórias”
.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, a fim de que o município seja condenado ao pagamento das verbas trabalhistas.

Já o Município de Denise/MT recorre defendendo a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Elza Bernardes de Aguiar apresentou contrarrazões (id. 8697020 e id. 8697021), pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Município de Denise/MT.

O Município de Cáceres/MT, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso aviado por Elza Bernardes de Aguiar (id. 8696980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Jose Zuqueti, se absteve de emitir parecer (id. 157260673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Elza Bernardes de Aguiar ajuizou ação reclamação trabalhista c/c indenização por dano moral em desfavor do Município de Denise/MT
, aduzindo ser servidora pública concursada, tendo tomado posse do cargo de ajudante de serviços gerais em 02.03.1998, contudo, foi exonerada em 12.07.2005 sem direito a defesa em processo administrativo e sem receber qualquer verba trabalhista, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o processo administrativo que culminou na exoneração da servidora não é objeto da demanda, aliado ao fato de que os servidores concursados do Município de Denise/MT não estão regidos pela CLA, mas sim, pela Lei Orgânica Municipal, rejeitou os pedidos afetos as verbas trabalhistas, contudo,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento do montante correspondente a 01 (um) ano de salário da servidora a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 8696880 e id. 8696881).

Irresignada,
Elza Bernardes de Aguiar sustenta apenas que,
“já gozava de estabilidade, portanto não poderia em hipótese alguma ter sido dispensada sem o devido processo legal e sem receber as verbas rescisórias”
.

Por fim, requer a reforma parcial da r. sentença, para que a ação seja julgada totalmente procedente, a fim de que o município seja condenado ao pagamento das verbas trabalhistas.

Já o Município de Denise/MT recorre defendendo a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Assim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto por Elza Bernardes de Aguiar não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Passe a explicar

In casu
, o d. magistrado,
de que o processo administrativo que culminou na exoneração da servidora não é objeto da demanda, aliado ao fato de que os servidores concursados do Município de Denise/MT não estão regidos pela CLA, mas sim, pela Lei Orgânica Municipal, rejeitou os pedidos afetos as verbas trabalhistas, contudo,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento do montante correspondente a 01 (um) ano de salário da servidora a título de dano moral, acrescido dos consectários legais, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 8696880 e id. 8696881).

Todavia, em suas razões recursais, a autora limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, que
“já gozava de estabilidade, portanto não poderia em hipótese alguma ter sido dispensada sem o devido processo legal e sem receber as verbas rescisórias”
.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a autora não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação aviada pela autora não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essas irregularidades, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto por Elza Bernardes de Aguiar, é medida que se impõe.

De outra banda, no tocante ao apelo interposto pelo Município de Denise/MT, no qual pleiteia o afastamento da condenação pelo dano moral, tenho que a razão lhe acompanha. Explica-se.

Na verdade, com a devida vênia, vislumbra-se que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, em nenhum momento foi tratado nos autos a legalidade ou não da exoneração da servidora, razão pela qual tal fundamento é demasiadamente frágil para sustentar eventual condenação por dano moral.

Dessa forma, inexistem provas nos autos que demonstrem o suposto dano moral, uma vez que a autora pleiteou o recebimento de verbas trabalhistas que lhe foram negadas ante a ausência de previsão legal, o que,
per si
, não configura o dano extrapatrimonial pretendido.

De fato, pelos documentos arrolados nos autos, em observância ao que estabelece no art. 373, do CPC, não é possível identificar a existência de dano moral no caso em voga morte, ônus que lhe competia.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EFETIVO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. OCUPAÇÃO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ADICIONAL PELO DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. BASE DE CÁLCULO. EXPRESSA ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 442/2011. VALOR PAGO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por ROSANI DA ROCHA LIMA CARFI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais, referente à gratificação por dedicação exclusiva pagas a menor, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

[...]

5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O recebimento a menor ou a simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, sem qualquer demonstração, que tenha lhe trazido prejuízo, não resulta em dano moral ao servidor, senão em dissabor e desolação, sentimentos não indenizáveis. Precedentes jurisprudenciais
.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(Recurso Inominado n. 1011442-90.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rela. Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 18.05.2021 – negritei)

Logo, repisa-se que, conforme observado no conjunto probatório produzido nos autos, não restou comprovado o dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença merece ser reformada para afastar a condenação por dano moral imposta ao Município de Denise/MT.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III c/c 997, §2º, inc. III, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Elza Bernardes de Aguiar
, por violação ao princípio da dialeticidade e, de outro lado,
conheço do apelo aviado pelo Município de Denise/MT e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para julgar a ação improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023